Tribunal: TJBA
Processo: 0008891-60.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0008891-60.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS DE SOUZA ANTUNES JUNIOR

Advogado(s)
:
INDYAGALGANE DETHLING SILVA NASCIMENTO, ROBSON CAVALCANTE NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. (ART. 121,
CAPUT, DO
C.P.). RECURSO DEFENSIVO.

APELANTE CONDENADO À PENA DE
7
(
SETE
) ANOS E
11
(
ONZE
) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO.

ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO EVIDENCIADA. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA.

DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE.
VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA COM RELAÇÃO
AO VETOR
CIRCUNSTÂNCIA
S

DO CRIME
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA
06
(
SEIS
) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
.

PARECER DA P.G.J. PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO

RECURSO CONHECID
O
E
PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Apelação, interpost
a

por
CARLOS DE JESUS SOUZA
(ID nº
62665926
),
insurgindo-se contra a sentença
oriunda da Vara do Júri
e Execuções Penais
da Comarca de
Ilhéus
/BA,
proferida pel
o
Dr.
Gustavo Henrique Almeida Lyra
,
que condenou o recorrente, pela conduta insculpida no art. 121,
caput
, do Código Penal, às penas de
7
(
sete
) anos e
11
(
onze
) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, sendo-lhe
concedido
o direito de recorrer em liberdade.

2. Consta da exordial que no dia 17/
09/2011
, por volta das 07h20min, no Km 22 da Rodovia
Il
héus/Una, na altura do local conhecido como Águas de Olivença, I
l
héus/BA o réu, conduzindo o veículo modelo GM VECTRA, cor preta, placa policial HLC-8010 (Uberlândia/MG), de forma perigosa, sob efeito de álcool, provocou colisão automobil
í
stica que resultou na morte de E
lson Santana de Melo.

3. Após investigação, constatou-se que
horas antes do fato o réu teria ingerido grande quantidade de bebidas alco
ó
licas no estabelecimento Mar Aberto, verificou-se também, a partir de relatos testemunhais que o réu apresentava sinais vis
í
veis de ingestão de bebida alcoólica.

4. Concluída a instrução, foi proferida sentença, pronunciando o réu, como incurso na norma incriminadora prevista no art. 121,
caput,
do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo colegiado popular.
Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em
09/04/2024,
foi julgada procedente a denúncia para condenar o réu pela prática de homicídio
simples
, art. 121,
caput,
do Código Penal.

5. Irresignado com a condenação no Tribunal do Júri, o Réu interp
ôs
apelo (ID nº.
62665926
), postul
ando
a nulidade do julgamento, sob o argumento de que
houve manifesta contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos, pleiteando pela desclassificação do crime para homicídio culposo. Na dosimetria da pena, pugnou ainda pela revisão da pena-base.

6. A

decisão dos jurados não pode ser revista, salvo se calcada em indícios contrários aos das provas constantes nos autos, consoante se faz entender do art.
593
,
III
,
d
, do
Código de Processo Penal
.

7. Ainda que exis
ta
uma outra tese plausível, mesmo que frágil, e os jurados optarem por ela, a decisão deve ser mantida, principalmente pelo fato de que os jurados julgam segundo sua íntima convicção, sem a necessidade de fundamentar seus votos, portanto, são livres na valoração das provas.

8. Analisando-se o arcabouço probatório, verifica-se que os depoimentos testemunhais, assim como as demais provas acostadas nos autos, são aptos a sustentarem a tese acolhida pelos jurados.
Entendo, dessa forma, não ser possível a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, visto que não houve arbitrariedade em sua decisão, devendo ser a mesma mantida incólume, em respeito à vontade popular em análise concreta.

9. Em relação à materialidade delitiva, restou devidamente comprovada por meio do
laudo de exame cadavérico, onde constam as lesões sofridas pela vítima. Com relação à autoria do crime esta pode ser comprovada pelos depoimentos testemunhais, bem como pela confissão do réu, que inclusive pugnou pela desclassificação do crime para homicídio culposo, ocasião em que negou a tese de que tinha ingerido bebida alcoólica momento antes dos fatos.

10. O laudo pericial esclareceu a dinâmica do acidente, esclarecendo que o veículo Vectra placa policial HLC8010 conduzido pelo réu trafegava pela Rodovia BA 001, no sentido Una/
Il
héus, quando, no Km 22, após curva a esquerda de grande ângulo, seu condutor passou a trafegar na pista de sentido oposto, ou seja, na contramão, quando colidiu frontalmente com o veículo Celta placa policial JSY 9428, que trafegava na referida rodovia, na mesma direção e sentido oposto.

11. Verifico, assim, que o Conselho de Sentença optou pela versão mais razoável,
a
apontada pelo Parquet, para condenar o apelante pela prática do crime em questão, pois,
baseara-se nos

depoimentos prestados perante a autoridade judiciária, bem como no laudo pericial, os quais foram suficientes para construir a versão de que o réu, após fazer uso de bebida alcoólica na noite anterior ao crime, assumiu a direção do seu veículo e colidiu com o carro da vítima pela contramão, mesmo sem condições para conduzir um veículo automotor.

12. Constatou-se ainda que
as condições de tráfego e visibilidade eram boas,
e que a vítima estava na via correta de direção, tendo inclusive tentado evitar a colisão, jogando seu veículo para o acostamento.

13. Dosimetria da pena. Verifica-se dos autos que, na primeira fase, o Magistrado aplicou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente os vetores circunstâncias e consequências do crime, fixando-a em
09
(
nove) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
.

14. No que se refere às circunstâncias do crime,
argumentou
o
magistrad
o

privemo

que essa vetorial deveria ser gravada negativamente, em decorrência de ter ocorrido nas primeiras horas do dia, momento de descanso.
Todavia, d
o exame dos autos, verifica-se que, não obstante o crime ter ocorrido nas primeiras horas do dia, a vítima não se encontrava em um horário de menor vigilância, na medida em que na ocasião se dirigia ao seu local de trabalho. Percebe-se também que não poderia ser alegado que a conduta do réu, naquele momento, colocaria mais vidas em risco, pois, como asseverou o magistrado, por ser nas primeiras hora da manhã, a tendência é que o movimento nas rodovias fosse menor. Assim, assiste razão ao Apelante, com relação a este vetor, que deveria ser considerado neutro.

15. No que diz respeito às
“
consequências do crime”,
o
magistrad
o
sentenciante
justificou o desvalor deste vetor pela irreversibilidade, uma vez que
a vítima deixou um filho recém-nascido,
ultrapassa
ndo assim
a normalidade do tipo penal, máxime porque poderá causar impactos incalculáveis e irreparáveis ao sadio e regular desenvolvimento psíquico e emocional
do menor, bem como para os demais familiares.
Frise-se, a propósito, que a utilização da orfandade para negativar as consequências do crime, encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

16. Nesse diapasão, com a valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, qual seja, consequências do crime,
valho-me do mesmo critério utilizado pelo juiz-presidente e reduzo
a pena-base
para
07
(
sete
) anos e
06
(
seis
)
meses
d
e reclusão.

17. Na segunda fase

fo
i
apontada corretamente a atenuante por confissão, reduzindo-se a pena para 0
6
(s
eis
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão.

18. Na terceira fase, por não haver detecção de causa de aumento ou de diminuição da pena, a pena
foi
definitivamente fixada em
0
6
(s
eis
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão.

19. Ainda que a pena tenha sido reduzida
, mantido o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2º, “
b
”, do Código Penal.

20. Parecer ministerial pelo conhecimento e
pro
vimento
parcial
do apelo, subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
Drª Maria Adélia Bonelli
.

21. I
mprovimento do
pedido
de
anulação do
júri
sob a alegação de
manifesta contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos.

22. P
rovimento do pedido de
revisão da pena-base.
Pena redimensionada para
06
(
seis
) anos e 03 (três) meses de reclusão.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0008891-60.2012.8.05.0103
,
proveniente Vara do Júri
e Execuções Penais
da Comarca de
Ilhéus
/BA, em que figuram como Apelante
CARLOS DE SOUZA ANTUNES JUNIOR
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16